Tribunal: TJDFT
Processo: 0701622-09.2021.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. DECLARAÇÕES NA DELEGACIA CORROBORADAS PELA PROVA JUDICIAL. NADA OBSTANTE RETRATAÇÃO DE UMA DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. APLICAÇÃO.
I - Prestigia-se a versão apresentada pela vítima na Delegacia, no sentido de que o réu proferiu ameaças, notadamente quando corroborada pelas declarações prestadas em Juízo pela outra vítima dos fatos, nada obstante a retratação em Juízo, que configurou evidente tentativa de proteger o ofensor diante da reconciliação do casal.
II - O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, o que ficou configurado no caso diante do registro de ocorrência policial e pedido de manutenção de medidas protetivas.
III - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
IV - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.